Tribunal: TJMT
Processo: 1005788-60.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1005788-60.2021.8.11.0001
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MT PREV com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, ocorrida em 27/09/2021, que deu parcial provimento ao recurso interposto, conforme Ementa abaixo transcrita:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – DESCONTO DO PERCENTUAL DE 14% (QUATORZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 2o e 4o DA LC 202/2004 DEVIDO – REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE – LEI COMPLEMENTAR No 700/2021 – ACRESCENTA E ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS COMPLEMENTARES 202/2004 e 560/2014 E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 128/2003 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA NOVA LEGISLAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O recurso extraordinário é tempestivo, conforme certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única.
Alega que houve superveniente alteração legislativa, por meio da Lei Complementar Estadual no 700, de 10/08/2021, da redação do inciso IV e do § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004.
Aduz que em razão da alteração legislativa não há como se cogitar da manutenção do benefício da isenção da contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS aos portadores de doença incapacitante.
Pretende o Recorrente que seja reformada parcialmente a decisão recorrida, que deverá ter os seus efeitos até a data da edição da referida Lei Complementar, em 10/08/2021.
Assevera que neste caso que há repercussão geral, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conforme decidiu o excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 630.123/RS e reiteradas decisões daquela Corte.
Ao final requer seja provido o Recurso Extraordinário e julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.
Conforme certidão a parte recorrida foi devidamente intimada para apresentar as contrarrazões ao Recurso Extraordinário, mas deixou transcorrer o prazo sem nenhuma manifestação.
É o relatório.
Quanto à alegação de haver repercussão geral, a respeito da contribuição previdenciária, de fato o excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento ocorrido em 01/03/2021, na apreciação da tese no leading case RE 630.137/RS, submetido ao regime de repercussão geral, TEMA 317, proveu o recurso extraordinário para assentar que o art. 40, §21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional no 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada a edição de legislação infraconstitucional, eis a Ementa da decisão:
DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.
1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.
2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.
3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.
4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.
5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
Quanto à alegação de que houve superveniente alteração legislativa, por meio da Lei Complementar Estadual no 700, de 10/08/2021, da redação do inciso IV e do § 4o do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 202/2004. E que em razão da alteração legislativa não há como manter o benefício da isenção da contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto do RGPS aos portadores de doença incapacitante. E que por isso os efeitos da sentença deve ser somente até a edição da referida Lei Complementar, digo o seguinte:
Verifico que em caso semelhante, especificamente o Recurso Inominado no 1024736-84.2020.8.11.0001 - PJE, também de Relatoria do Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, foi conhecido e improvido pela Primeira Turma Recursal, em 23/08/2021, eis o que consta na ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE –DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 4o DA LC 202/2004 – INEXISTÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO, PERMANECENDO INALTERADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1024736-84.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 23/08/2021)
Porém, foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV e a referida Turma Recursal reconheceu que de fato houve alteração legislativa, reformou parcialmente a sentença e modulou os efeitos a partir da vigência da nova lei, conforme voto do relator, colaciono abaixo a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – DOENÇA INCAPACITANTE – PLEITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – SENTENÇA RECONHECEU DIREITO AO DESCONTO DE 11% NOS TERMOS DO ART. 2o, IV, § 4o DA LC 202/2004 E À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO – ACÓRDÃO MANTEVE A SENTENÇA – JULGAMENTO PRÓXIMO À ENTRADA EM VIGOR DE NOVA LEGISLAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DA REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE – INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR No 700/2021 – ACRESCENTOU E ALTEROU DISPOSITIVOS DAS LC’S 202/2004 e 560/2014 E REVOGOU DISPOSITIVOS DA LC 128/2003 – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA NOVA LEGISLAÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
(N.U 1024736-84.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 18/10/2021)
Após foram opostos Embargos de Declaração pelo Autor e a mesma Turma Recursal os improveu, conforme voto do relator, colaciono abaixo a ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSTOS EM ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – PLEITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – JULGAMENTO PRÓXIMO À ENTRADA EM VIGOR DE NOVA LEGISLAÇÃO – REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS AOS APOSENTADOS PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE – LEI COMPLEMENTAR No 700/2021 – OMISSÃO EVIDENCIADA NO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO - REVISTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA NOVA LEGISLAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(N.U 1024736-84.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021)
Neste caso em concreto (1005788-60.2021.8.11.0001), não houve interposição de Embargos de Declaração, pois logo após o julgamento foi interposto Recurso Extraordinário. Se tivessem sido opostos embargos, provavelmente, teria havido a mesma decisão acima (1024736-84.2020.8.11.0001), pois são da mesma Turma e relator.
Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 630.137-RS, que deve servir como diretriz para a resolução de questões semelhantes e garantir a uniformidade nos julgados, bem como que o próprio relator, em caso semelhante, que houve oposição de Embargos de Declaração, acolheu a tese do Recorrente,. os autos devem ser encaminhados ao órgão julgador para realizar o juízo de retração, se assim entender, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
Ante o exposto, tendo em vista a decisão proferida, em repercussão geral no RE 630.137/RS, em regime de repercussão geral, TEMA 317, determino que os autos sejam encaminhados ao Relator, para possibilitar a realização, do juízo de retratação, se assim entender, em face ao disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única